Tribunal: STF
Processo: AI 196159
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a
que
se nega provimento tendo em vista que o agravante não afastou os
fundamentos do despacho impugnado, exarado na conformidade da
pacífica jurisprudência do STF, em que se tem afirmado a
inexistência de direito adquirido a URP  de fevereiro de 1989. 2.
Revogação do Decreto-lei n.º 2335/1987 pelo art. 38, da Lei n.º
7730, de 31.01.1989, resultante da conversão da Medida Provisória
n.º 32, de 15 de janeiro de 1989. Revogação do Decreto-Lei n.º
2.302/1986 pelo Decreto-Lei n.º 2.335/1987. 3. Precedentes. 4. Nada
justifica o pretendido reexame da jurisprudência, sem sequer sejam
indicados aspectos novos da controvérsia. 5. Agravo regimental
desprovido.